Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente c/c Pedido de Liminar no 1033-20.2020.811.0063 (Código n° 122201) movida pelo Ministério Público Estadual em favor da menor E. V. D. S. R. contra o agravante, que determinou o fornecimento mensal de oito latas do suplemento alimentar NUTREN JUNIOR e 180 (cento e oitenta ) fraldas descartáveis tamanho P à menor, portadora de neuropatia crônica e hidrocefalia.
Extrai-se do presente recurso que o processo principal é físico e tramita em segredo de justiça, o que impossibilita a análise do pedido de efeito suspensivo.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, determino a intimação do recorrente, para que colacione aos autos, os documentos que instruíram a inicial (laudo médico e outros), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do presente recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator